Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-22.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Calúnia (art. 138 do Código Penal), difamação (art. 139 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal). Insurgência do querelante.
Crimes de difamação e injúria. Ocorrência. Materialidades e autorias delitivas devidamente comprovadas no curso da ação penal. Apelada que proferiu ofensas em sala de aula contra o apelante, seu professor, ofendendo as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Calúnia (art. 138 do Código Penal), difamação (art. 139 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal). Insurgência do querelante.
Crimes de difamação e injúria. Ocorrência. Materialidades e autorias delitivas devidamente comprovadas no curso da ação penal. Apelada que proferiu ofensas em sala de aula contra o apelante, seu professor, ofendendo as honras subjetiva e profissional do docente. Ainda, a recorrida publicou em grupo de WhatsApp formado pelos alunos da turma mensagem ofensiva à reputação (honra objetiva) do querelante, sugerindo ter se transformado em uma "jumenta" (termo, em linguagem figurada, equivalente a pessoa desprovida de inteligência) depois de ter aulas com ele. Condenações que são medidas de rigor.
Crime de calúnia. Absolvição que se impunha. Ausência de demonstração do elemento normativo do tipo penal "falsamente". Viabilidade, ainda que hipotética, de o assédio sexual (fato criminoso imputado ao querelante pela querelada) ter ocorrido.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Penas-base fixadas no mínimo. Segunda fase. Ausentes agravantes e atenuantes. Terceira fase. Presença, com relação aos dois crimes, da causa de aumento prevista no artigo 141, III, do Código Penal. Sanções aumentadas em 1/3 (um terço).
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade da apelada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com reconhecimento, de ofício, da presença de causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal).